Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600688-86.2020.6.16.0088
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 ELIAB VIEIRA MORENO PREFEITO
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 ELIAB VIEIRA MORENO PREFEITO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
- RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO
POR PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. IMPULSIONAMENTO.
JULGADA PROCEDENTE. DOIS RECURSOS - ARTIGO 57-C DA LEI
Nº9.504/97. ARTIGO 29 DA RES.TSE Nº23.610/2019. POSTAGENS EM
REDES SOCIAIS. FACEBOOK E INSTAGRAM. PÁGINAS DE CANDIDATO
AO CARGO DE PREFEITO. IMPULSIONAMENTO SEM OS REQUISITOS
LEGAIS. IRREGULARIDADE CONFIGURADA. MULTA IMPOSITIVA –
PATAMAR DA SANÇÃO. PROPORCIONALIDADE COM CASO PARADIGMA.
Num. 24019116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 29/01/2021 10:01:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012910014268000000023285892
Número do documento: 21012910014268000000023285892

MAJORAÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO DOS REPRESENTADOS
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO REPRESENTANTE
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.O artigo 57-C da Lei nº9.504/97, regulamentado pelo artigo 29 da Res. TSE
nº23.610/2019, estabelecem a obrigatoriedade de que “todo impulsionamento
deverá conter, de forma clara e legível, o número de inscrição no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF) do responsável, além da expressão Propaganda
.
Eleitoral”
2.Não há como considerar tais requisitos legais como “meras formalidades”,
vez que o legislador, além de buscar prevenir ilegalidades, estabeleceu a
necessidade de que as propagandas eleitorais impulsionadas fossem
identificadas de forma inequívoca como tal, a fim de emprestar a máxima
transparência a este tipo de publicidade, principalmente aos seus destinatários
(eleitores).
3.Sendo o candidato ao cargo de Prefeito o proprietário inconteste das páginas
nas redes sociais, e tendo a propaganda beneficiado os demais representados
– não podendo estes alegar desconhecimento do material – a aplicação da
sanção é medida que se impõe.
4.Considerando precedente desta corte, e levando em conta as peculiaridades
do caso em apreço – notadamente a quantidade de impulsionamentos
realizados (240) e o valor total gasto com a ferramenta (R$15.658,00) - é de se
dar parcial provimento ao recurso do representante, para majorar a multa ao
patamar máximo previsto no §2º, do artigo 57-C, da Lei de Eleições, ou seja,
R$30.000,00.
5.Recurso dos representados conhecido e não provido. Recurso do
representante conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu de ambos os recursos e, no mérito, negou
provimento ao interposto por ELIAB VIEIRA MOR

Inteiro teor:
01/02/2021
Número: 0600688-86.2020.6.16.0088

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 23/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600688-86.2020.6.16.0088
Assuntos: Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Omissão de Informações Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600688-86.2020.6.16.0088
que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para o fim de proibir (obrigação de não-
fazer) que a parte requerida realize novamente propaganda eleitoral em sites e redes sociais não
devidamente cadastradas e especificadas no registro de candidatura, aplicou à parte requerida
multa no valor de R$ 10.000 (dez mil reais), resolvendo o mérito da lide na forma do artigo 487, I, do
NCPC. (Representação Eleitoral com Pedido Liminar ajuizada pela Rede Sustentabilidade
Cianorte/PR em face de Eliab Vieira Moreno, João Carlos Ferreira e Coligação Majoritária
Compromisso com o Povo, com fulcro na legislação de regência, especialmente a Lei Federal n.º
9.504/1997 (Lei das Eleições -LE) c/c a Resolução 23.610/2019 do TSE e outros dispositivos do
Código Eleitoral (CE), artigo 57-C, caput e parágrafo 3º, da Lei n.º 9.504/97, alegando, em síntese, a
legislação eleitoral prevê, expressamente, a possibilidade de veiculação de propaganda eleitoral na
internet, especialmente por meio das redes sociais, facultando o impulsionamento, desde que
observadas as exigências legais e que os representados vêm se valendo de mecanismos que
buscam contornar o controle da Justiça Eleitoral, dos fiscais da lei e dos eleitores sobre a
propaganda eleitoral impulsionada na internet, vez que impulsionaram -três vezes -publicações
sem sequer informar o nome do pagador, o número da inscrição perante os órgãos federais,
tampouco incluíram a informação "propaganda eleitoral" e reiteraram as práticas por 240 vezes).
RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ELIAB VIEIRA MORENO PREFEITO
(RECORRENTE)
ADEMIR OLEGARIO MARQUES (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 JOAO CARLOS FERREIRA VICE-PREFEITO
(RECORRENTE)
ADEMIR OLEGARIO MARQUES (ADVOGADO)
ELIAB VIEIRA MORENO (RECORRENTE)
ADEMIR OLEGARIO MARQUES (ADVOGADO)
JOAO CARLOS FERREIRA (RECORRENTE)
ADEMIR OLEGARIO MARQUES (ADVOGADO)
COLIGAÇÃO COMPROMISSO COM O POVO 11-PP / 14-PTB
/ 19-PODE / 40-PSB / 51-PATRIOTA / 77-SOLIDARIEDADE /
90-PROS / 45-PSDB / 22-PL (RECORRENTE)
ADEMIR OLEGARIO MARQUES (ADVOGADO)
REDE SUSTENTABILIDADE - CIANORTE - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)

REDE SUSTENTABILIDADE - CIANORTE - PR - MUNICIPAL
(RECORRIDO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
COLIGAÇÃO COMPROMISSO COM O POVO 11-PP / 14-PTB
/ 19-PODE / 40-PSB / 51-PATRIOTA / 77-SOLIDARIEDADE /
90-PROS / 45-PSDB / 22-PL (RECORRIDO)
ADEMIR OLEGARIO MARQUES (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 ELIAB VIEIRA MORENO PREFEITO
(RECORRIDO)
ADEMIR OLEGARIO MARQUES (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 JOAO CARLOS FERREIRA VICE-PREFEITO
(RECORRIDO)
ADEMIR OLEGARIO MARQUES (ADVOGADO)
ELIAB VIEIRA MORENO (RECORRIDO)
ADEMIR OLEGARIO MARQUES (ADVOGADO)
JOAO CARLOS FERREIRA (RECORRIDO)
ADEMIR OLEGARIO MARQUES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
24019
116
29/01/2021 10:01 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.150
RECURSO ELEITORAL 0600688-86.2020.6.16.0088 – Cianorte – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ELIAB VIEIRA MORENO PREFEITO
- OAB/PR0095461
ADVOGADO: ADEMIR OLEGARIO MARQUES
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOAO CARLOS FERREIRA VICE-PREFEITO
- OAB/PR0095461
ADVOGADO: ADEMIR OLEGARIO MARQUES
RECORRENTE: ELIAB VIEIRA MORENO
- OAB/PR0095461
ADVOGADO: ADEMIR OLEGARIO MARQUES
RECORRENTE: JOAO CARLOS FERREIRA
- OAB/PR0095461
ADVOGADO: ADEMIR OLEGARIO MARQUES
RECORRENTE: COLIGAÇÃO COMPROMISSO COM O POVO 11-PP / 14-PTB / 19-PODE /
40-PSB / 51-PATRIOTA / 77-SOLIDARIEDADE / 90-PROS / 45-PSDB / 22-PL
- OAB/PR0095461
ADVOGADO: ADEMIR OLEGARIO MARQUES
RECORRENTE: REDE SUSTENTABILIDADE - CIANORTE - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR0034724A
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES
RECORRIDO: REDE SUSTENTABILIDADE - CIANORTE - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR0034724A
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES
RECORRIDO: COLIGAÇÃO COMPROMISSO COM O POVO 11-PP / 14-PTB / 19-PODE /
40-PSB / 51-PATRIOTA / 77-SOLIDARIEDADE / 90-PROS / 45-PSDB / 22-PL
- OAB/PR0095461
ADVOGADO: ADEMIR OLEGARIO MARQUES
RECORRIDO: ELEICAO 2020 ELIAB VIEIRA MORENO PREFEITO
- OAB/PR0095461
ADVOGADO: ADEMIR OLEGARIO MARQUES
RECORRIDO: ELEICAO 2020 JOAO CARLOS FERREIRA VICE-PREFEITO
- OAB/PR0095461
ADVOGADO: ADEMIR OLEGARIO MARQUES
RECORRIDO: ELIAB VIEIRA MORENO
- OAB/PR0095461
ADVOGADO: ADEMIR OLEGARIO MARQUES
RECORRIDO: JOAO CARLOS FERREIRA
- OAB/PR0095461
ADVOGADO: ADEMIR OLEGARIO MARQUES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO
POR PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. IMPULSIONAMENTO.
JULGADA PROCEDENTE. DOIS RECURSOS - ARTIGO 57-C DA LEI
Nº9.504/97. ARTIGO 29 DA RES.TSE Nº23.610/2019. POSTAGENS EM
REDES SOCIAIS. FACEBOOK E INSTAGRAM. PÁGINAS DE CANDIDATO
AO CARGO DE PREFEITO. IMPULSIONAMENTO SEM OS REQUISITOS
LEGAIS. IRREGULARIDADE CONFIGURADA. MULTA IMPOSITIVA –
PATAMAR DA SANÇÃO. PROPORCIONALIDADE COM CASO PARADIGMA.
Num. 24019116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 29/01/2021 10:01:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012910014268000000023285892
Número do documento: 21012910014268000000023285892

MAJORAÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO DOS REPRESENTADOS
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO REPRESENTANTE
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.O artigo 57-C da Lei nº9.504/97, regulamentado pelo artigo 29 da Res. TSE
nº23.610/2019, estabelecem a obrigatoriedade de que “todo impulsionamento
deverá conter, de forma clara e legível, o número de inscrição no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF) do responsável, além da expressão Propaganda
.
Eleitoral”
2.Não há como considerar tais requisitos legais como “meras formalidades”,
vez que o legislador, além de buscar prevenir ilegalidades, estabeleceu a
necessidade de que as propagandas eleitorais impulsionadas fossem
identificadas de forma inequívoca como tal, a fim de emprestar a máxima
transparência a este tipo de publicidade, principalmente aos seus destinatários
(eleitores).
3.Sendo o candidato ao cargo de Prefeito o proprietário inconteste das páginas
nas redes sociais, e tendo a propaganda beneficiado os demais representados
– não podendo estes alegar desconhecimento do material – a aplicação da
sanção é medida que se impõe.
4.Considerando precedente desta corte, e levando em conta as peculiaridades
do caso em apreço – notadamente a quantidade de impulsionamentos
realizados (240) e o valor total gasto com a ferramenta (R$15.658,00) - é de se
dar parcial provimento ao recurso do representante, para majorar a multa ao
patamar máximo previsto no §2º, do artigo 57-C, da Lei de Eleições, ou seja,
R$30.000,00.
5.Recurso dos representados conhecido e não provido. Recurso do
representante conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu de ambos os recursos e, no mérito, negou
provimento ao interposto por ELIAB VIEIRA MORENO, JOÃO CARLOS FERREIRA e
COLIGAÇÃO COMPROMISSO COM O POVO, e deu parcial provimento ao recurso de REDE
SUSTENTABILIDADE, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 28/01/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de dois Recursos Eleitorais interpostos em face da sentença (ID 20501416) proferida
pelo Juízo da 88ª Zona Eleitoral de Cianorte/PR, que julgou procedente a representação

eleitoral por propaganda irregular na internet, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
Num. 24019116 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 29/01/2021 10:01:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012910014268000000023285892
Número do documento: 21012910014268000000023285892

ELEITORAL, entendendo que os representados não cumpriram com as regras de
impulsionamento previstas no artigo 57-C da Lei nº9.504/97, aplicando-lhes a multa prevista no
artigo 29, §2°, da Res. TSE nº23.610/2019 no patamar de R$10.000,00.

2.Em suas razões (ID 20501516) o partido representante REDE SUSTENTABILIDADE
deduziu que:
a) não obstante a sentença tenha julgado procedentes todos os pedidos deduzidos na petição
inicial - reconhecendo todas as irregularidades apontadas nos conteúdos impulsionados pelos
recorridos no Facebook e Instagram – a multa aplicada está aquém da gravidade dos fatos, vez
que os recorrentes reincidiram nas ilegalidade em 240 oportunidades;
b) os recorridos veicularam propaganda paga irregular, porquanto: b.1) o impulsionamento não

foi contratado pelo CNPJ de campanha, mas diretamente pelo candidato Eliab; b.2) não
consta claramente nas imagens que se trata de propaganda eleitoral; b.3) o CNPJ de
campanha não consta nos dados de impulsionamento;
c) não há que se falar em desconhecimento dos recorridos, afastando-se desde logo a redação
do artigo 40-B da Lei nº9.504/97, posto que inequivocamente o conteúdo foi produzido pelos
mesmos, constando em
oficial de campanha;
fanpage
d) a punição das infrações está expressa no artigo 29, §2º, da Res. TSE nº23.610/2019,
decorrendo ainda do artigo 35, inciso IV, do Código Eleitoral e da Súmula TSE nº48;
e) em que pese a sanção cominada pela legislação seja de R$5.000,00 a R$30.000,00 – por
irregularidade – a sentença condenou os recorridos ao pagamento de meros R$10.000,00
pelas 240 postagens irregulares;
f) a sanção aplicada não possui caráter punitivo correspondente ao caso em tela, sobretudo em

relação ao representado Eliab, que possui patrimônio declarado no valor de R$4.960.059,97;
g) em caso paradigma, o TRE/PR aplicou a multa no mesmo patamar (R$10.000,00), ao
reconhecer apenas 13 postagens como irregulares.
3.Por fim, requereu o provimento do recurso, para reformar a sentença, devendo a multa ser
alçada ao valor de no mínimo R$184.615,20, ou em valor fixado por esta Corte.
4.Os representados também recorreram da sentença (ID 20502316), sustentando em suas
razões que:
a) ao contrário do sustentando pelo representante, os materiais impulsionados continham o
CNPJ da campanha do representado;
b) os impulsionamentos foram contratados com o CNPJ da campanha, conforme comprova a
nota fiscal juntada nos autos;
c) é inequívoco e notório que o conteúdo impulsionado se trata de propaganda eleitoral, vez
que fazem menção expressa à campanha dos representados, inexistindo possibilidade do
eleitor equivocar-se.
5.Ao final requereram o provimento do recurso para julgar improcedente a representação.
Subsidiariamente, pleitearam a redução da multa ao mínimo legal, vez que não evidenciada a
má-fé dos representados e por não se tratar de irregularidade grosseira.
Num. 24019116 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 29/01/2021 10:01:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012910014268000000023285892
Número do documento: 21012910014268000000023285892

6.O partido REDE SUSTENTABILIDADE apresentou contrarrazões (ID
20502416) pugnando pelo desprovimento do recurso dos representados, sustentando para
tanto que:
a) a multa aplicada está aquém da gravidade dos fatos, vez que os recorrentes reincidiram nas
ilegalidades em 240 oportunidades, razão pela qual não pode ser afastada;
b) os representados estão imbuídos de má-fé ao defender que as imagens trazidas pelo
representante em sua petição inicial, quando relacionadas a vídeos, prestaram-se a induzir o
Juízo
em erro.
a quo
7.Os representados, não obstante devidamente intimados, não apresentaram contrarrazões (ID
20502066).
8.A Procuradoria Regional Eleitoral trouxe parecer (ID 21805916) manifestando-se pelo

conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral interposto, a fim de manter a
sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.
É o relatório.

VOTO

1.Presentes os pressupostos de admissibilidade, é de se receber os recursos.
2.A controvérsia cinge-se ao fato dos representados, durante o período eleitoral, terem
realizado impulsionamentos de diversas propagandas em redes sociais (Facebook e
Instagram), sem os requisitos exigidos pela legislação eleitoral.
3.Os representados buscam em seu recurso, em suma, a reforma da sentença para julgar
improcedente a representação. Subsidiariamente, a redução da multa ao mínimo legal, vez que
não evidenciada má-fé e por não se tratar de irregularidade grosseira.
4.Por sua vez o representante pleiteia a majoração da multa aplicada em primeiro grau, por
entender que o valor de R$10.000,00 está aquém da gravidade dos fatos.
5.Sobre o tema ora debatido assim dispõe o artigo 57-C da Lei das Eleições:
Art.57-C - É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na Internet,
excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca como
tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e seus representantes.
§1º - É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na Internet, em
sítios:
I – de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos;
II – oficiais ou hospedados por órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta
da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.
Num. 24019116 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 29/01/2021 10:01:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012910014268000000023285892
Número do documento: 21012910014268000000023285892

§2º - A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da propaganda ou
pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o
beneficiário, à multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a R$30.000,00 (trinta mil reais) ou
em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo
da multa.
§3º - O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser contratado diretamente
com provedor da aplicação de Internet com sede e foro no país, ou de sua filial, sucursal,
escritório, estabelecimento ou representante legalmente estabelecido no país e apenas com o
fim de promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações.
6.Referido artigo foi regulamentado pela Res. TSE nº23.610/2019, em seu artigo 29, que possui
a seguinte redação:
Art.29 - É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet,
excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca como
tal e contratado exclusivamente por partidos políticos, coligações e candidatos e seus
representantes (Lei nº9.504/1997, art.57-C, caput).
§1º - É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na internet em
sítios (Lei nº9.504/1997, art.57- C, §1º, I e II):
I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos;
II - oficiais ou hospedados por órgãos ou por entidades da administração pública direta ou
indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§2º - A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da propaganda ou
pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o
beneficiário, à multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a R$30.000,00 (trinta mil reais) ou
em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo
da multa (Lei nº9.504/1997, art.57-C, §2º).
§3º - O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser contratado diretamente
com provedor da aplicação de internet com sede e foro no país, ou de sua filial, sucursal,
escritório, estabelecimento ou representante legalmente estabelecido no país e apenas com o
fim de promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações, vedada a realização de
propaganda negativa (Lei nº9.504/1997, art.57-C, §3º).
§4º - O representante do candidato a que alude o caput deste artigo se restringe à pessoa do
administrador financeiro da respectiva campanha.
§5º - Todo impulsionamento deverá conter, de forma clara e legível, o número de inscrição no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF) do responsável, além da expressão "Propaganda Eleitoral".
7.Veja-se algumas das publicações impugnadas pelo partido representante em sua
representação (ID 20499216 e seguintes):
Num. 24019116 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 29/01/2021 10:01:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012910014268000000023285892
Número do documento: 21012910014268000000023285892

Num. 24019116 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 29/01/2021 10:01:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012910014268000000023285892
Número do documento: 21012910014268000000023285892

8.Não obstante as alegações dos representados, mas analisando as postagens impugnadas,
resta patente a ilegalidade, vez que não cumpre com os requisitos dispostos no artigo 57-C da
Lei Eleitoral e artigo 29, §5º, da Res. TSE nº23.610/2019, vez que veiculada sem qualquer
rótulo, inexistindo identificação de se tratar de propaganda eleitoral impulsionada.
9.Neste sentido esta Corte Eleitoral já fixou entendimento para as Eleições de 2020:
EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÕES. PRELIMINARES
DE NULIDADE POR NÃO REALIZAÇÃO DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NÃO
CONFIGURAÇÃO. IMPULSIONAMENTO. COMPROVAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE
PROPAGANDA ELEITORAL PAGA NA INTERNET POR MEIO DE POSTAGENS
IMPULSIONADAS E NÃO IDENTIFICADAS SUFICIENTEMENTE COMO PROPAGANDA
ELEITORAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. MULTA APLICADA NO MÍNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA PENALIDADE, DE REDUÇÃO DE SEU VALOR OU DE
SUBSTITUIÇÃO POR ADVERTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1.O célere rito das representações eleitorais não contém previsão de dilação probatória, com
produção de prova testemunhal, pelo que não ocorreu a alegada nulidade processual.
2.Por força do previsto no artigo 57-C da Lei nº9.504/97 e no §5º do artigo 29 da Resolução
TSE nº23.610/2019, o uso da expressão “Propaganda Eleitoral” em cada postagem
impulsionada é obrigatório e deve ser realizada pelo próprio provedor.
3.A inserção das informações exigidas tão somente na mídia (foto ou vídeo) divulgada não
atende a finalidade da norma.
4.Recurso conhecido e desprovido (TRE/PR. RE nº0600573-07.2020.6.16.0075. Relator Des.
Vitor Roberto Silva. Publicado em sessão em 25.11.2020) (grifo nosso).
10.Desta forma, em relação às publicações a irregularidade é patente, como bem reconhecido
em sentença.
11.Contudo, em relação às demais publicações impugnadas, é necessária uma análise mais
apurada. Vamos a alguns exemplos:
Num. 24019116 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 29/01/2021 10:01:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012910014268000000023285892
Número do documento: 21012910014268000000023285892

12.O partido representante sustenta nas razões e contrarrazões recursais que as postagens
seriam igualmente irregulares, vez que: a) o impulsionamento não foi contratado pelo CNPJ de

campanha, mas diretamente pelo candidato Eliab; b) não consta claramente nas imagens que
se trata de propaganda eleitoral; c) o CNPJ de campanha não consta nos dados de
impulsionamento.
Num. 24019116 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 29/01/2021 10:01:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012910014268000000023285892
Número do documento: 21012910014268000000023285892

13.De plano, é de se ressaltar que, ao contrário do sustentado pelo representante, os
dispositivos legais que regulam a matéria não exigem que o CNPJ esteja expresso também no

conteúdo da propaganda, em seu corpo, providência exigida somente para os casos de
material impresso, conforme previsto no artigo 21, §1º
, da Res. TSE nº23.610/2019.
[1]
14.Nos termos do entendimento desta Corte, tais informações devem estar presentes no rótulo
da publicação impulsionada, ou então na Biblioteca de Anúncios do Facebook.
15.Neste sentido:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA NA INTERNET.
IMPULSIONAMENTO. FACEBOOK. PRESENÇA DAS INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELO
ART.29, §5º, DA RES.-TSE 23.610/2019. CNPJ DO CONTRATANTE INDICADO NA
BIBLIOTECA DE ANÚNCIOS DA REDE SOCIAL. REGULARIDADE DA PROPAGANDA.
PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Para atendimento à regra do art.29, §5º, da Res.-TSE 23.610/2019, não há óbice de que a
informação a respeito do número de inscrição do responsável pela propaganda no CNPJ ou no
CPF esteja disponível no topo de um anúncio, ao clicar o ícone “i”, bem como na Biblioteca de
Anúncios do Fabebook (“facebook ads library”), na medida em que garante a fiscalização quanto
à sua identidade.
2.Recurso conhecido e provido (TRE/PR, RE 97-48, Rel. Thiago Paiva dos Santos, j.
03.12.2020).
16.Contudo, ainda que o partido tenha apresentado a Nota Fiscal constante no ID 20501066, o
fato é que, mesmo acessando a Biblioteca de Anúncio da plataforma, não é possível encontrar
o CNPJ ou a razão social utilizados para contratar os impulsionamentos.
Num. 24019116 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 29/01/2021 10:01:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012910014268000000023285892
Número do documento: 21012910014268000000023285892

17.Ressalta-se que não há como considerar tais requisitos legais como meras formalidades vez
que o legislador, além de buscar prevenir ilegalidades, estabeleceu a necessidade de que as

propagandas eleitorais impulsionadas fossem identificadas de forma inequívoca como
tal, a fim de emprestar a máxima transparência a este tipo de publicidade, principalmente aos
seus destinatários (eleitores).
Num. 24019116 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 29/01/2021 10:01:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012910014268000000023285892
Número do documento: 21012910014268000000023285892

18.Assim, considerando que os dados do contratante dos impulsionamentos, especialmente o
CNPJ, não estão disponíveis para consulta na plataforma, resta claro que a transparência
objetivada pelas normas que regulam a matéria não foram atendidas.

19.Com efeito, sendo o representado ELIAB VIERA MORENO o proprietário inconteste da
página na rede social e não tendo cumprido com os requisitos legais para a realização de
impulsionamento de conteúdo durante o período eleitoral, a aplicação da sanção é medida que
se impõe.
20.Em relação aos demais representados, resta igualmente claro que foram beneficiados com a
propaganda irregular, não podendo alegar desconhecimento em relação ao material, vez que o
impulsionamento foi realizado pelo candidato ao cargo de prefeito na chapa majoritária pela
qual concorreram.
21.Portanto, como bem reconhecido em sentença, resta evidenciada a irregularidade dos
impulsionamentos impugnados na representação, vez que não observaram as normas
eleitorais que regulam a matéria, não merecendo provimento o recurso interposto pelos
representados.
22.Por fim, resta analisar o valor da multa, fixado em primeiro grau em R$10.000,00.
23.Os representados pugnam pela redução da multa ao mínimo legal de R$5.000,00, vez que
não evidenciada a má-fé e por não se tratar de irregularidade grosseira.
24.A contrário senso, o partido representante, entendendo que a sanção aplicada não possui
caráter punitivo, requer que seja a multa aumentada para o valor mínimo de R$184.615,20, ou
em valor fixado por esta Corte.
25.Conforme já citado anteriormente, o §2º, do artigo 57-C, da Lei de Eleições fixa a multa para
a irregularidade em apreço “no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a R$30.000,00 (trinta mil
reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite
máximo da multa”.
26.Analisando as peculiaridades do caso em apreço, efetivamente não se revela razoável fixar
a multa no mínimo legal, vez que foram realizados mais de 240 impulsionamentos irregulares
durante o período eleitoral, totalizando a quantia de R$15.658,00.
27.Entretanto, igualmente não é razoável se aplicar a multa considerando cada publicação
realizada, conforme pretende o partido representante. Isto porque as publicações foram
realizadas em um mesmo contexto, devendo ser analisadas conjuntamente, com a
consequente aplicação de uma única sanção.
28.O partido representante trouxe em suas razões, a título comparativo, o seguinte precedente
desta Corte:
EMENTA: RECURSOS ELEITORAIS. ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÕES. PRELIMINARES
DE AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DE COLIGAÇÃO E DE ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO.
REJEIÇÃO. DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA ANUALIDADE
ELEITORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPULSIONAMENTO. COMPROVAÇÃO DE
REALIZAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL PAGA NA INTERNET POR MEIO DE
POSTAGENS IMPULSIONADAS E NÃO IDENTIFICADAS SUFICIENTEMENTE COMO
PROPAGANDA ELEITORAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDUÇAO. PECULIARIDADES DO
CASO CONCRETO. RECURSOS DOS REPRESENTADOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
DESPROVIMENTO DO RECURSO DA REPRESENTANTE.
Num. 24019116 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 29/01/2021 10:01:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012910014268000000023285892
Número do documento: 21012910014268000000023285892

(...)
4.O uso da expressão “Propaganda Eleitoral” em cada postagem impulsionada é obrigatório, em
decorrência do previsto no art.57-C da Lei nº9.504/97 e no §5º do art.29 da Resolução TSE
nº23.610/2019.
5.A multa aplicada deve observar os limites legais e, de acordo com o caso concreto, pode ser
reduzida em razão do princípio da proporcionalidade. Redução, face às peculiaridades do caso
concreto.
6.Recursos da Coligação “Mudança com Experiência” desprovidos e recursos de Marcelo
Guilherme e Pedro Palanicki parcialmente providos (TRE-PR. RE 0600263-17.2020.6.16.0199.
Relator: Vitor Roberto Silva, Data de Julgamento: 03/11/2020).
29.Ressaltou que no referido caso paradigma a multa foi aplicada no mesmo patamar
(R$10.000,00), ao reconhecer apenas 13 postagens como irregulares, com gasto total de
R$1.025,37 com os impulsionamentos.
30.De fato, considerando a evidente discrepância na quantidade de impulsionamentos
realizados (mais de 240 no caso em apreço), bem como no valor total gasto com a ferramenta
(R$15.658,00), não se revela razoável aplicar a multa no idêntico patamar de R$10.000,00.
31.Assim, considerando tais parâmetros, é de se dar parcial provimento ao recurso interposto
pelo representante, para majorar a multa ao patamar máximo previsto no §2º, do artigo 57-C,
da Lei de Eleições, ou seja, R$30.000,00.
32.Observe-se que, conforme entendimento fixado por esta Corte para as Eleições 2020, a
multa deve ser suportada solidariamente entre todos os representados, por se tratar de chapa
majoritária. Neste sentido:
EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
IMPULSIONAMENTO. COMPROVAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL
PAGA NA INTERNET POR MEIO DE POSTAGENS IMPULSIONADAS E NÃO IDENTIFICADAS
SUFICIENTEMENTE COM O CPF/CNPJ DO CONTRATANTE, DE FORMA CLARA E LEGÍVEL,
NA PRÓPRIA PUBLICAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA, AFASTANDO-SE A COMINAÇÃO DE
MULTA INDIVIDUAL, COM A DETERMINAÇÃO DE CONDENAÇÃO DOS RECORRENTES,
SOLIDARIAMENTE AO PAGAMENTO DA MULTA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Por força do previsto no art.57-C da Lei nº9.504/97 e no §5º do art.29 da Resolução TSE
nº23.610/2019, a postagem deve estar identificada de forma clara e legível, na própria
publicação, de que se trata de propaganda eleitoral.
2.Tratando-se de eleição majoritária, em que a chapa é una e indivisível, aplica-se a multa por
propaganda irregular solidariamente aos candidatos aos cargos de prefeito e vice-prefeito,
devendo ser afastada a condenação individual dos recorrentes.
3.Recurso conhecido e parcialmente provido (TRE/PR. RE 0600208-05.2020.6.16.0090. Rel.
Des. Vitor Roberto Silva. Acórdão nº57.818. Publicado em sessão em 10.12.2020).

33.Conclui-se, então, pelo parcial provimento do recurso interposto pelo Partido REDE
SUSTENTABILIDADE, apenas para majorar a multa aplicada.

34.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de
e, no mérito,
àquele
conhecer ambos recursos
por negar provimento
ELIAB VIEIRA MORENO, JOÃO CARLOS
interposto pelos representados
Num. 24019116 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 29/01/2021 10:01:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012910014268000000023285892
Número do documento: 21012910014268000000023285892

e por
FERREIRA e COLIGAÇÃO COMPROMISSO COM O POVO,
dar parcial
àquele interposto pela
(COMISSÃO PROVISÓRIA
provimento
REDE SUSTENTABILIDADE
DE CIANORTE), apenas para majorar a multa aplicada em primeiro grau para o patamar de
R$30.000,00.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

[1] §1º - Todo material impresso de campanha eleitoral deverá conter o número de inscrição no CNPJ ou
o número de inscrição no CPF do responsável pela confecção, bem como de quem a contratou, e a
respectiva tiragem, respondendo o infrator pelo emprego de processo de propaganda vedada e, se for o
caso, pelo abuso de poder (Lei nº9.504/1997, art.38, §1º; Código Eleitoral, arts.222 e 237; e Lei
Complementar nº64/1990, art.22).

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600688-86.2020.6.16.0088 - Cianorte - PARANÁ - RELATOR:
DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTES: ELEICAO 2020 ELIAB VIEIRA
MORENO PREFEITO, ELEICAO 2020 JOAO CARLOS FERREIRA VICE-PREFEITO, ELIAB
VIEIRA MORENO, JOAO CARLOS FERREIRA, COLIGAÇÃO COMPROMISSO COM O POVO
11-PP / 14-PTB / 19-PODE / 40-PSB / 51-PATRIOTA / 77-SOLIDARIEDADE / 90-PROS / 45-PSDB /
22-PL - Advogado dos(a) RECORRENTES: ADEMIR OLEGARIO MARQUES - PR0095461-
RECORRENTE: REDE SUSTENTABILIDADE - CIANORTE - PR - MUNICIPAL - Advogado do(a)
RECORRENTE: ROOSEVELT ARRAES - PR0034724A- RECORRIDOS: OS MESMOS
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu de ambos os recursos e, no mérito, negou provimento ao
interposto por ELIAB VIEIRA MORENO, JOÃO CARLOS FERREIRA e COLIGAÇÃO
COMPROMISSO COM O POVO, e deu parcial provimento ao recurso de REDE
SUSTENTABILIDADE, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 28.01.2021.
Num. 24019116 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 29/01/2021 10:01:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012910014268000000023285892
Número do documento: 21012910014268000000023285892

Num. 24019116 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 29/01/2021 10:01:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012910014268000000023285892
Número do documento: 21012910014268000000023285892